Tribunal: TJES
Processo: 0001382-56.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001382-56.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO RODRIGUES MEDEIROS
APELADO: BRUNA CRISTINA PEREIRA PESSOA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos delitos de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas e psicológicas perpetradas no âmbito de relação íntima de afeto, com imposição de penas privativas de liberdade, regime inicial aberto, e fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais suportados pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se há prova suficiente para a manutenção da condenação pela contravenção penal de vias de fato, diante da ausência de exame de corpo de delito; estabelecer se a dosimetria das penas foi corretamente fixada acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis; e determinar se é cabível a manutenção do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por agressões físicas que não deixam vestígios, sendo prescindível o exame de corpo de delito quando a materialidade e a autoria se comprovam por prova oral firme e coerente.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando harmônica e corroborada por depoimentos de informantes e agentes policiais.

A negativa do acusado quanto às agressões físicas não prevalece diante do conjunto probatório consistente, reforçado por confissão parcial quanto às ameaças.

A dosimetria da pena observa o princípio da discricionariedade juridicamente vinculada, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, quando fundada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal.

O ciúme possessivo e o sentimento de domínio, quando impulsionam a prática de violência contra a mulher, revelam maior reprovabilidade da conduta e autorizam a exasperação da pena-base.

A prática das agressões na presença de familiares da vítima agrava as circunstâncias do crime e justifica maior censura penal.

É admissível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O valor fixado a título de indenização mínima mostra-se proporcional à gravidade concreta dos fatos e compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A análise acerca da isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais deve ser realizada na fase de execução, momento adequado para aferição da real condição econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 147;

Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21;

Código de Processo Penal, arts. 387, IV, 804 e 158;

Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, I e III, 7º, I e II, e 40-A;

Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 846.594, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024;

STJ, AgRg no AREsp 2.243.495, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.02.2024;

STJ, Tema 983 dos recursos repetitivos;

TJES, Apelação Criminal nº 038180027658, j. 11.03.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001382-56.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNA CRISTINA PEREIRA PESSOA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO RODRIGUES MEDEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO RODRIGUES MEDEIROS
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica (ID nº 15910591).

A denúncia, oferecida no ID nº 15910265, narra o seguinte:

[...] no dia 10 de julho de 2024, por volta de 22h30min, no interior da residência localizada na Rua Canadá, nº 84, bairro São Gonçalo, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, praticou vias de fato contra a vítima BRUNA CRISTINA PEREIRA PESSOA, sua então companheira, bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave.

Denota-se do procedimento investigativo que o denunciado chegou em casa embriagado e ameaçou a vítima ao dizer que iria matá-la, razão pela qual BRUNA pediu que ele pegasse seus pertences e deixasse a residência. Insatisfeito com tal determinação, MARCELO lhe desferiu chutes e, utilizando-se de um cabo de vassoura, diversos golpes contra ela.

O filho da ofendida, WALISSON, ao presenciar tal cena, interveio no conflito, quando então o denunciado também lhe desferiu diversos socos. Diante disso, BRUNA e WALISSON acionaram a Polícia Militar, após o que MARCELO novamente ameaçou a vítima ao dizer que “não aceita a separação e irá matar a declarante (vítima Bruna)”

Deste modo, percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, incisos I e III, e art. 7º, incisos I e II, c/c art. 40-A, todos da Lei nº 11.340/06, eis que, por não aceitar o término do relacionamento amoroso, o denunciado praticou os crimes em tela, em evidente menosprezo às condições do sexo feminino.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal (ameaça) e do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), ambos na forma da Lei nº 11.340/2006, impondo-lhe a pena total de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detençã
o,
bem como
02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de prisão simples
, a serem cumpridas em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar suas razões recursais (ID 15910603), a defesa pugna, em suma, pela absolvição do apelante no que tange à contravenção penal de via de fato, ao argumento de que inexistem provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, a reforma a reforma da dosimetria da pena, para que as penas-bases sejam reduzidas ao mínimo legal. Por fim, postula o afastamento do valor fixado a titulo de indenização mínima, ou a sua redução proporcional, bem como a isenção das custas processuais.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, passo à análise do
pedido de
absolvição
d
o apelante quanto
à contravenção penal pela qual foi condenado.

Nesse ponto, sustenta o recorrente a fragilidade probatória decorrente de supostas contradições no depoimento da vítima e, primordialmente, a ausência de exame de corpo de delito, o que, no seu entender, inviabilizaria a comprovação da materialidade delitiva, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, a pretensão absolutória não merece prosperar.

O tipo contravencional em análise está previsto no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), que dispõe o seguinte:

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

A materialidade da mencionada infração penal, ao contrário do que sustenta a defesa, encontra-se devidamente comprovada nos autos, não apenas pelo Boletim de Ocorrência (ID nº 15910254, fls. 09-13), mas, principalmente, pela robusta prova oral coligida durante a persecução penal, que supre, de forma cabal, a ausência do exame pericial.

É cediço que a contravenção penal de vias de fato se caracteriza por atos de agressão física que não resultam em lesões corporais aparentes. Trata-se de conduta subsidiária ao crime de lesão corporal, configurando-se justamente quando a violência empregada não deixa vestígios materiais.

Por essa razão, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de laudo pericial não obsta a condenação, mormente quando a prova testemunhal é firme e coerente para demonstrar a ocorrência da agressão. Nesse sentido:

[...]
A contravenção de vias de fato dispensa exame pericial, bastando a prova testemunhal coerente e a palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório
. O crime de ameaça consuma-se com o conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente o temor incutido na vítima. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos. [...]. (TJSE; ACr 0011326-19.2023.8.25.0053; Ac. 202559715; Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Barreto; Julg. 04/11/2025).

[...]
A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova
. No caso, a palavra da vítima, aliada à exposição de marca em seu corpo compatível com uma das agressões sofridas e à própria declaração do acusado feita na fase de investigação, confirmam as lesões, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. [...] (TJDF; ACR 0711887-69.2022.8.07.0010; Ac. 2020136; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira; Julg. 10/07/2025; Publ. PJe 23/07/2025).

Por sua vez, a autoria delitiva também restou inequivocamente demonstrada, recaindo sobre a pessoa do apelante, conforme se depreende dos depoimentos harmônicos e detalhados prestados nos autos.

Para a devida elucidação, passo a transcrever os principais trechos da prova oral produzida nos autos.

A vítima, ouvida ainda em esfera policial, logo após os fatos, narrou o seguinte (ID nº 15910254, fls. 31/32):

[...] Que a declarante conviveu com o conduzido por cerca de 3 meses e estão separados há cerca de duas semanas, que o casal não tem filhos em comum e a declarante tem dois filhos maiores de outros relacionamentos, que o conduzido fazia bicos e a declarante trabalha como camareira, que o conduzido faz uso de drogas e álcool e não tem arma de fogo, que a relação do casal sempre foi conturbada tendo em vista o uso abusivo de álcool e drogas pelo conduzido e apresenta comportamento agressivo, que a primeira agressão física ocorreu no segundo mês de relacionamento quando o conduzido enforcou a declarante e ainda a agrediu verbalmente;
Que na data de hoje afirma que estava em casa quando por volta de 22:30h bastante alterado e proferindo ameaças dizendo que mataria a declarante, que então a declarante pediu que ele pegasse as coisas e fosse embora porém o conduzido desferiu chutes na declarante e ato contínuo a agrediu com um cabo de vassoura,
que a declarante acionou a polícia, que ele estava descontrolado,
que confirma que ele proferiu ameaças de morte, agrediu fisicamente a declarante e ainda quebrou vários pertences da casa da declarante
- calcula uns quinhentos reais - que não tem como arcar com esse prejuízo, que o filho da declarante Walisson tentou impedir as agressões porém foi agredido também pelo conduzido, que o conduzido disse que não aceita a separação e irá matar a declarante, que com a chegada da polícia ele foi preso; [...].

Em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento (ID nº 51741621), a ofendida
ratificou
integralmente suas declarações anteriores, confirmando que o apelante, em estado de embriaguez, a agrediu com chutes e golpes de cabo de vassoura no peito e na barriga, além de proferir ameaças de morte. Além disso, declarou que o motivo do delito foi ciúmes e que o acusado não aceitou o término do relacionamento.

Nesse ponto, o magistrado sentenciante destacou, com acerto, que a ofendida “
foi categórica em reproduzir a dinâmica fática conforme aquilo que dissera à autoridade policial com muita segurança, encontrando sua versão eco nos demais elementos de prova amealhados aos autos
”.

Corroborando a narrativa da ofendida, o informante
WALISSON DOUGLAS FREIRE ROSA
, filho da vítima, declarou o seguinte em sede investigativa (ID nº 15910254, fls. 31/32):

[...] Que é filho da Bruna; [...] Que afirma que na data de hoje o conduzido chegou na casa por volta de 22:30h bastante alterado e passou a gritar com a mãe do declarante ameaçando-a de morte e ainda proferiu agressões físicas contra a mãe do declarante, que o declarante interveio e também foi agredido fisicamente com socos, que o conduzido voltou a agredir a mãe do declarante com chutes e com um pedaço de pau, que tudo foi acompanhado de ameaças de morte, que então acionaram a polícia, que com a chegada da polícia ele foi detido, que ele estava bastante alterado e ainda danificou a janela da casa e a porta [...].

Os Policiais Militares Romario Silva Pimentel e Igor Lima Gaia, ouvidos em esfera investigativa (ID nº 15910254, fls. 27/30), afirmaram, igualmente, que “
a guarnição, ao chegar no local da ocorrência, encontrou o indivíduo em via pública o acusado totalmente alterado e diversas pessoas informando que
momentos antes ele teria destruído a residência da vítima e teria agredido sua ex-companheira e seu enteado
[...];
os militares tentaram dialogar sobre o ocorrido e tentar colher a versão de Marcelo, contudo,
Marcelo apenas gritava ameaças de morte contra sua ex-companheira
, fato inclusive filmado pelos militares (vídeo em anexo) [...]”
.

Por sua vez, o apelante
MARCELO RODRIGUES MEDEIROS
, em fase investigativa, negou as agressões físicas, admitindo apenas a ameaça, nos seguintes termos: “[...
] que saiu do serviço e parou num bar e bebeu e foi para casa, que não estava separado e estavam dormindo na mesma cama, que queria ter ido embora,
que confirma as ameaças, que nega qualquer agressão física,
que danificou somente a janela pelo lado de fora [...]”
(ID nº 15910254, fls. 39/40).

Em juízo, admitiu parcialmente os fatos, confessando ter proferido ameaças no calor da emoção, mas persistiu na negativa das agressões físicas.

Dito isso, do conjunto probatório constante nos autos, consistente nos relatos firmes da vítima, corroborados por seu filho e pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, bem como diante da confissão parcial do acusado, resta comprovada a autoria delitiva por parte do apelante quanto à contravenção penal de vias de fatos.

É imperioso ressaltar a especial relevância conferida à palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar. Tais delitos, via de regra, ocorrem na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas, o que torna o depoimento da ofendida um meio de prova de valor probatório fundamental.

No caso em tela, não há qualquer elemento nos autos que sugira que a vítima tenha inventado os fatos com o intuito de prejudicar indevidamente o apelante. Pelo contrário, seu relato se mostrou firme, coerente e em total harmonia com o depoimento de seu filho, que presenciou as agressões.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e coeso, que demonstra de forma inequívoca a prática da contravenção penal de vias de fato pelo apelante, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria, pleiteando a fixação das penas-bases no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime foram valoradas negativamente com base em fundamentação genérica e inidônea.

Mais uma vez, sem razão o apelante.

A dosimetria da pena, como sabido, rege-se pelo princípio da discricionariedade juridicamente vinculada, cabendo ao magistrado, no caso concreto, examinar as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, e fixar a reprimenda que se mostre necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Na primeira fase da dosimetria da pena da contravenção penal de vias de fato, o juiz sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais, valorou negativamente, para ambos os delitos, a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias do crime
, o que se mostrou absolutamente escorreito.

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente negativada com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal. O magistrado destacou a “
variedade de atos praticados, a saber chutes e golpes com cabo de vassoura no peito e na barriga da Vitimada
”, o que denota uma intensidade dolosa e uma brutalidade que merecem maior censura estatal. Não se trata de fundamentação genérica, mas de análise concreta da forma de execução do delito, havendo diversos atos realizados pelo acusado, que devem ser sopesados neste momento.

Os
motivos do crime
também foram adequadamente considerados em desfavor do réu. A sentença consignou que a violência decorreu de “
ciúme e sentimento de posse, evidenciando o caráter machista e de domínio sobre a companheira
”. Ao contrário do que alega a defesa, o ciúme, quando exacerbado a ponto de se tornar a mola propulsora para a prática de violência física e psicológica, não pode ser considerado elemento inerente ao tipo, mas sim um fator que revela maior desvalor da ação e justifica a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Culpabilidade e a motivação do crime são desfavoráveis ao paciente, pois: I) evidenciado um dolo de maior intensidade por parte do acusado, além daquele exigido para a configuração do delito em questão, tendo em vista que o denunciado produziu 29 lesões na ofendida; II)
delito por motivo torpe sentimento de posse em relação à vítima, sendo deveras desproporcional a reação do réu causada pelo ciúmes; fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
6. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. lV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 846.594; Proc. 2023/0289010-7; RS; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024).

No que tange às
circunstâncias do crime
, a valoração negativa se justifica plenamente pelo fato de as agressões terem sido perpetradas na presença do filho da vítima e de sua nora, que estava grávida. Tal cenário agrava sobremaneira a humilhação e o trauma psicológico infligidos à ofendida, além de expor os familiares a uma cena de violência atroz, o que revela especial gravidade e justifica o aumento da pena inicial.

A alegação defensiva de ausência de prova não se sustenta, uma vez que o depoimento do próprio filho da vítima confirma sua presença no local dos fatos.

Quanto ao crime de ameaça, as circunstâncias judiciais do motivo e das circunstâncias do crime foram negativadas com base nos fundamentos já mencionados acima, de modo que, nos exatos termos utilizados quanto à contravenção de vias de fato, mantenho a pena-base fixada para o crime previsto no artigo 147, do Código Penal.

Dessa forma, a exasperação das penas-bases encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos e idôneos, extraídos dos autos, que demonstram uma maior gravidade das condutas praticadas pelo apelante, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. O
quantum
de aumento mostra-se proporcional e razoável, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

As demais fases da dosimetria também foram aplicadas de maneira irretocável, com o reconhecimento da atenuante da confissão na dosimetria da pena do crime de ameaça, a incidência das agravantes da reincidência e da prática do crime em contexto de violência doméstica, e a correta aplicação do concurso material de infrações.

Portanto, a pena definitiva fixada na sentença mostra-se justa, proporcional e adequada à reprovação e prevenção dos delitos, não merecendo qualquer reparo.

Prosseguindo, passo à análise do pleito de decote da condenação do acusado ao ressarcimento mínimo à vítima pelos danos causados em decorrência do crime praticado, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...];

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...].

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que, nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher, é possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso pela acusação ou pela ofendida, independentemente de especificação da quantia e de instrução probatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I.
"A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os RESPS n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
(RESP n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.243.495; Proc. 2022/0350362-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024).

[...]
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"
(Tema n. 983 dos recursos repetitivos). [...] (STJ; AgRg-REsp 2.065.270; Proc. 2023/0113982-7; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 04/11/2025).

Logo, no caso, havendo pedido expresso de fixação de valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos pela ofendida na denúncia (id. 15910265), é inviável o acolhimento do pleito de afastamento da condenação pelo pagamento de tal
quantum
mínimo reparatório.

Dito isso, diante das circunstâncias que envolveram os delitos, ressaltando-se a gravidade do caso, eis que a ofendida sofreu violências física e psicológica praticadas pelo acusado, sendo as condutas do réu agressivas e violentas para com a ofendida, entendo proporcional o valor fixado em sentença.

Ressalta-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

Logo, como dito, o valor estipulado mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto, v
alendo ressaltar, “
ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas
sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta
,
a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores
[...]
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Desse modo, ainda que a condição econômica do réu lhe seja desfavorável, consoante afirmado pela defesa, entendo que o valor fixado é adequado às peculiaridades ao caso em tela, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, a prática de duas infrações penais, os danos materiais causados à vítima, de modo que o valor aproximado de 2 salários-mínimos a título de reparação mínima não se mostra desarrazoado, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao juiz da execução.

Por fim,
a defesa pugna pela isenção das custas processuais ou a suspensão de sua cobrança, todavia, entendo que também
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
, e § 1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes todos os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 19 de dezembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)